Tribunal: TJES
Processo: 0003380-29.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003380-29.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: LUCIANA LOPES PEREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0003380-29.2019.8.08.0014

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada: Luciana Lopes Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fl. 78, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível Colatina que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Luciana Lopes Pereira, homologou o acordo por sentença e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III,
b
do CPC.

Nas razões de fl. 94/102, o apelante alega em síntese que (a) as partes celebraram acordo quanto ao objeto da ação, mas requereram a suspensão do feito até seu integral cumprimento; (b) o processo não pode ser extinto, devendo a sentença ser anulada para que os autos permaneçam nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo não poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º.

As partes firmaram acordo às fl. 66/70, estabelecendo que Luciana Lopes Pereira pagará à apelante a importância de R$ 5.557,30 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), sendo a entrada de R$ 968,90 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), e o restante em vinte parcelas de R$ 229,42 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), com início em 19/08/2021 e as demais nos meses subsequentes.

Em que pese o prazo para cumprimento integral da composição ser superior ao limite legal estabelecido, deve-se prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, evitando, assim, a extinção desnecessária da demanda e a futura repetição de atos processuais.

Importante ressaltar que
“a determinação de extinção do processo poderá causar prejuízo ao apelante na hipótese de descumprimento integral do acordo, eis que para realizar a busca e apreensão do veículo terá que ajuizar uma nova aç
ã
o e não apenas retomar o curso deste processo, no qual será possível pleitear apenas o cumprimento da sentença quanto ao pagamento do débito, medida que implicaria a violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJ-ES - AC: 00255061520168080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais,
“sobreleva destacar que o artigo 190 do Diploma Processual Civil permite que nos processos que versem sobre direitos disponíveis, como é o caso em mesa, as partes plenamente capazes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.”
(TJ-PR - APL: 00037389020208160028 Colombo 0003738-90.2020.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 30/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2021)

Segundo o entendimento do STJ,
"O requerimento, em petição conjunta, de suspensão do processo até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, não faculta ao juiz a extinção do feito, mas enseja a suspensão [...]"
(REsp n. 332.230/RO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 459.).

Tem-se ainda que,
“A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”
, de forma que
“eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo”
(AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

Diante do exposto,
conheço
e
d
ou
provimento
ao recurso para anular a sentença e deferir o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 313, II e § 4º do CPC, findo o qual as partes deverão ser intimadas para informar sobre o seu interesse no prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo nunca poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º.

2. Em que pese o prazo para cumprimento integral da composição ser superior ao limite legal estabelecido, deve-se prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, evitando, assim, a extinção desnecessária da demanda e a futura repetição de atos processuais.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”
, de forma que
“eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo”
(AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

4. Ademais,
“a determinação de extinção do processo poderá causar prejuízo ao apelante na hipótese de descumprimento integral do acordo, eis que para realizar a busca e apreensão do veículo terá que ajuizar uma nova açao e não apenas retomar o curso deste processo, no qual será possível pleitear apenas o cumprimento da sentença quanto ao pagamento do débito, medida que implicaria a violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJ-ES - AC: 00255061520168080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de março de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.